Tribunal: TJDFT
Processo: 0752265-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. CORRESPONDÊNCIA ENTREGUE NO ENDEREÇO DA EMPRESA. NULIDADE AFASTADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. É validada a citação postal com aviso de recebimento entregue no endereço da empresa, ainda que recebida por terceiros.
2. Afasta-se a alegação de prescrição do crédito tributário se o marco interruptivo ocorreu antes de sua consumação.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.